Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700753-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA AGRAVADO: NATHALIA BATISTA SALES DESPACHO Agravo de instrumento (efeito suspensivo) interposto por MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA. Requer “seja reconhecida a ilegitimidade passiva da parte agravante, sendo extinto o cumprimento de sentença em relação a este, prosseguindo-se em face da empresa AUGUSTO MACHADO AMBIENTES PLANEJADOS, bem como seja desconstituída a penhora da quantia bloqueada por meio do BACENJUD, determinando-se a restituição ao agravante”. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que os autos de origem (0722590-17 – 7o Juizado Especial Cível de Brasília) encontrar-se-iam arquivados desde 22.1o.2020. Ademais, os presentes autos eletrônicos (AI) teriam sido redistribuídos a este Gabinete, por prevenção, em razão da anterior distribuição do AI 0701409-37, também contra decisão de rejeição de exceção de pré-executividade (nos mesmos autos de origem, e aparentemente sob os mesmos fundamentos), cujo Acórdão (n.o 1149478 – transitado em julgado) resultou assim ementado: AGRAVO DE INTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU/AGRAVANTE REVEL: NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO E REGULAR INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO AGRAVANTE CONTRA A ORA AGRAVADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. OPERADA A PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. Nesse contexto, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante para esclarecer se existe relação entre os mencionados agravos (0700753-12 e 0701409-37), bem como para, se for o caso, informar a data da intimação da decisão objeto do presente agravo, no prazo de 10 dias, pena de não conhecimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito